Tribunal: TJDFT
Processo: 0720483-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720483-74.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTIGUA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDA: M ROCHA CONSTRUTORA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PREÇO DA OBRA CONTATAÇÃO POR METRO QUADRADO. ASSINATURA DO ENGENHEIRO DA CONTRATANTE NA NOTA FISCAL. INDICATIVO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA TESTEMUNHAL. CONFIRMAÇÃO DE DÉBITO INADIMPLIDO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO (ART. 373, inc. II, DO CPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA RÉ/CONTRATANTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR CONSTANTE DA NF. CABIMENTO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. ADOÇÃO DA TAXA SELIC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não evidencia violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, quando as razões recursais atendem as exigências previstas no art. 1.010, incisos II a IV, do CPC, quais sejam: “exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão”. 2. Na sistemática estabelecida no art. 373, incisos I e II, do CPC, no caso de a parte Autora fazer prova constitutiva do seu direito, é incumbência da parte Ré a comprovação de fato extintivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo Autor. Não desincumbido o Réu do seu ônus probatório, a pretensão do Demandante deve ser julgada procedente. 3. Na ação de cobrança referente a contrato verbal de empreitada de prestação de serviços de obras, ajustado o preço por metro quadrado, a nota fiscal indicando a prestação dos serviços e contendo assinatura do Engenheiro da Empresa Contratante é indicativo da prestação dos serviços. Ausente a comprovação de pagamentos em data posterior a emissão da respectiva nota fiscal e havendo confirmação pela prova testemunhal de que no momento da emissão daquele documento existia pagamento a ser realizado, é devida a condenação da Contratante ao pagamento do valor estampado na respectiva nota fiscal. 4. Segundo a jurisprudência do STJ o índice de juros de mora previsto no art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sem cumulação com a correção monetária, a qual deve ser aplicada mesmo em se tratando de relações jurídicas entre pessoas jurídicas privadas. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 373, inciso I, do CPC, sustentando a precariedade das provas apresentadas nos autos. Defende, portanto, que a parte contrária não se desincumbiu do encargo probatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Observa-se da NF de ID 26119425 que consta a assinatura do Engenheiro Leandro Pacheco Moreira – CREA 22358/D-DF, bem como a data de emissão e o valor da nota coincidem com os dados indicados pela Autora na petição inicial. Verifica-se do depoimento da Testemunha Henrique David de Almeida dos Reis (ID 26119644), que o Engenheiro Leandro que trabalhava para a Empresa ANTIGUA (Apelante), quem fazia a medição da obra. Enquanto, o mencionado Engenheiro foi ouvido como Informante (ID 26119644), no seu depoimento afirmou: “Que ao final da segunda laje restou um saldo para pagamento, sendo que elaborou planilha e foi aprovada pelo Diretor e daí foi emitida nota fiscal e encaminhada ao departamento financeiro. Que a partir daí não sabe se o pagamento foi feito ou não. Que os pagamentos anteriores foram feitos sem a emissão de nota por determinação da Diretoria, acreditando que decorrente de acordo entre as partes” De outra parte, a Apelante ANTIGUA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES SA, nas razões do recurso, defende que os depoimentos das duas testemunhas contribuem com as argumentações por ela lançadas na contestação (ID 26119445), porque os depoimentos são genéricos e confirmam que os Depoentes não tinham gerência sobre os pagamentos realizados pela ANTIGUA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES SA. Não obstante essa linha de defesa da Recorrente, ela em nenhum momento, negou que o Engenheiro ouvido como informante não era quem fazia a medição e acompanhamento da obra contratada. E mais, ela não refutou o seguinte trecho do depoimento dele: “Que ao final da segunda laje restou um saldo para pagamento, sendo que elaborou planilha e foi aprovada pelo Diretor e daí foi emitida nota fiscal e encaminhada ao departamento financeiro”. A nota fiscal referida foi emitida em 16/09/2016 (ID 26119425). (grifos nossos). Em contrapartida, os comprovantes de pagamentos juntados aos autos demonstram que o último pagamento ocorreu em 17/05/2016 (ID 26119448), ou seja, em data bem anterior a 16/09/2016, na qual foi emitida a nota fiscal em questão. Assim, restou provado pelo Engenheiro encarregado da Obra, que ao tempo da emissão da nota fiscal em questão, existia pagamento pendente referente a parte final dos serviços. Considerando que, a Apelante apenas defende que os Depoentes não souberam afirmar se houve pagamento da prestação dos serviços indicados na mencionada nota fiscal. Ainda, sustenta que nota fiscal é mero documento fiscal relativo aos serviços prestados, cujos pagamentos foram efetuados e destaca que a emissão da nota fiscal é obrigação do prestador de serviços. Ela nega a existência do contrato verbal indicado na petição inicial, mas não refuta a fala do Engenheiro da existência de pagamento pendente por ocasião da emissão da NF (16/09/2016). Com efeito, a parte Autora desincumbiu do seu encargo probatório (art. 373, inc. I, do CPC), uma vez que a prova oral confirmou a autenticidade da nota fiscal e a existência de débito inadimplido na data de sua emissão (16/09/2016). Em contrapartida, a Ré/Apelante não desincumbiu de provar o alegado fato extintivo da obrigação (pagamento) em data posterior à da emissão da nota fiscal” (ID. 29987390). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016